Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Bloqueio de bens. Dilapidação patrimonial. Indícios insuficientes. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o arresto cautelar do valor de R$ 72.591,66 da empresa recorrente via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a existência da probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. A ausência de indícios mínimos de esvaziamento patrimonial afasta o requisito necessário à medida cautelar de arresto. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1786683, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 16.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1820965, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1843071, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 04.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1944990, rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14.11.2024.